Tribunal: TJES
Processo: 5013531-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013531-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5013531-90.2021.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DA SERRA

Recorridos:
NATAN VIEIRA DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C COM DANOS ESTÉTICOS. QUEDA DA AUTORA. LESÕES CORPORAIS.

SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE, EM 28 DE SETEMBRO DE 2021, ENQUANTO ANDAVA PELA AVENIDA DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, SOFREU QUEDA NUM BUEIRO COM A TAMPA QUEBRADA, SEM SINALIZAÇÃO, QUE LHE CAUSOU DANOS PATRIMONIAIS E FÍSICOS, TENDO FERIDO SUA PERNA. ADUZ QUE, EM VIRTUDE DO ACIDENTE,
“PASSOU POR EXAMES PERANTE O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL POR DUAS VEZES, SENDO QUE FEZ O PRIMEIRO LAUDO NA DATA DE 31/07/2021 ONDE FICOU CONSTATADO FERIDA SUTURADA COM 05 CENTÍMETROS SUTURADA E QUE HAVIA HAVIDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA” (SIC).
POR FIM, ALEGA QUE
“POR CONTA DO ACIDENTE TEVE QUE FAZER USO DE MEDICAÇÕES BEM COMO NÃO PODE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES LABORAIS” (SIC).

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS; JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE SERRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 61,98.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUTORA QUE SOFREU LESÃO CORPORAL EM VIRTUDE DE QUEDA EM BUEIRO QUE SE ENCONTRAVA COM A TAMPA SOLTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. O ENTE MUNICIPAL TEM O DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRANSITAM NAS VIAS PÚBLICAS E RESPONDE PELOS DANOS DECORRENTES DE SUA OMISSÃO. A MANUTENÇÃO DOS BUEIROS É DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSERVAÇÃO E REPARO DAS VIAS PÚBLICAS, UMA VEZ QUE É SUA A ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DE GERIR OS INTERESSES LOCAIS DA COLETIVIDADE. O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA O DANO, A CONDUTA E O NEXO DE CAUSALIDADE. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE LESÃO À SUBJETIVIDADE DA DEMANDANTE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. S
ENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)